Tribunal: STF
Processo: RE 1584678
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. HOSPITAL REGIONAL. OMISSÃO ESTATAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, visando à condenação do ente público à obrigação de concluir e operacionalizar as obras do Hospital Regional de Governador Valadares. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: (i) existência de cerceamento de defesa pela não produção de provas requerida pelo apelante; (ii) obrigação do ente público de concluir a obra inacabada do Hospital Regional de Governador Valadares. III. Razões de decidir 3. Rejeitou-se a preliminar, pois o indeferimento de produção de provas não implica cerceamento de defesa quando se mostrarem inaptas a formar o convencimento do magistrado, sendo, como é o caso, desnecessárias à solução da lide. 4. No mérito, restou comprovada a omissão estatal prolongada na conclusão das obras de hospital com mais de 70% de execução concluída, situação que compromete o direito fundamental à saúde e os princípios constitucionais da moralidade, eficiência e economicidade. 5. Verificou-se que, embora existam providências recentes para a retomada das obras, a execução plena do projeto ainda não foi efetivada, o que justifica a intervenção judicial. 6. Considerou-se cabível a imposição de obrigação de fazer, com prazo razoável de dois anos para conclusão e efetiva operacionalização do hospital. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação civil pública, condenando o Estado de Minas Gerais à obrigação de concluir e colocar em funcionamento o Hospital Regional de Governador Valadares no prazo de dois anos, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: “1. A paralisação prolongada de obra pública essencial à saúde autoriza a imposição judicial de obrigação de fazer ao ente federativo responsável. 2. A retomada de providências administrativas formais não elide o dever judicial de assegurar a efetivação do direito à saúde quando ausente resultado prático satisfatório.” (eDOC 162 – ID: d9a7ac47, p. 1-2)
 
Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de compelir o Estado à retomada imediata das obras paralisadas e inacabadas do Hospital Regional de Governador Valadares.
Os pedidos foram inicialmente julgados improcedentes (eDOC 100 – ID: b2f75640). Em sede de apelação, a sentença fora reformada, para julgar procedentes os pedidos e condenar o Estado do Minas Gerais na obrigação de finalizar as obras do hospital mencionado (eDOC 162 – ID: d9a7ac47)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem, a determinar ao Estado de Minas Gerais a concluir e colocar em funcionamento o Hospital Regional de Governador Valadares no prazo de dois anos, afrontou o princípio da separação dos poderes.
Alega-se que “o Estado demonstrou que adotou todas as medidas que lhe eram possíveis, tais como cumprir com seu dever de fiscalizar e manter a segurança do hospital” e que “o atraso NÃO pode ser atribuído à conduta do Poder Executivo, eis que, apesar de todos os esforços empreendidos pela Advocacia-Geral do Estado, a paralisação da obra no ano de 2022 (que perdurou até fevereiro de 2024) ocorreu por determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e de decisão do próprio TJMG” (eDOC 188 – ID: a3895c0d, p. 10).
Argumenta-se que, “ainda que se entendesse cabível que o Juízo de primeira instância poderia ter seguido outro caminho que não o de reconhecimento da improcedência dos pedidos, a reforma da decisão pelo TJMG interfere na competência de o Estado-Administração determinar a maneira mais adequada ao atendimento das necessidades públicas, inclusive no que se refere aos limites orçamentários” (eDOC 188 – ID: a3895c0d, p. 10).
Com base nisso, aduz-se que a orientação daquela Corte invade a esfera de discricionariedade e conveniência da Administração Pública.
Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. HOSPITAL REGIONAL. OMISSÃO ESTATAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, visando à condenação do ente público à obrigação de concluir e operacionalizar as obras do Hospital Regional de Governador Valadares. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: (i) existência de cerceamento de defesa pela não produção de provas requerida pelo apelante; (ii) obrigação do ente público de concluir a obra inacabada do Hospital Regional de Governador Valadares. III. Razões de decidir 3. Rejeitou-se a preliminar, pois o indeferimento de produção de provas não implica cerceamento de defesa quando se mostrarem inaptas a formar o convencimento do magistrado, sendo, como é o caso, desnecessárias à solução da lide. 4. No mérito, restou comprovada a omissão estatal prolongada na conclusão das obras de hospital com mais de 70% de execução concluída, situação que compromete o direito fundamental à saúde e os princípios constitucionais da moralidade, eficiência e economicidade. 5. Verificou-se que, embora existam providências recentes para a retomada das obras, a execução plena do projeto ainda não foi efetivada, o que justifica a intervenção judicial. 6. Considerou-se cabível a imposição de obrigação de fazer, com prazo razoável de dois anos para conclusão e efetiva operacionalização do hospital. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação civil pública, condenando o Estado de Minas Gerais à obrigação de concluir e colocar em funcionamento o Hospital Regional de Governador Valadares no prazo de dois anos, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: do serviço, não afrontando a separação dos poderes, conforme a tese fixada no Tema 698/STF. 5. O abandono de obra hospitalar substancialmente executada fere os princípios da eficiência, moralidade e economicidade (art. 37, CF), autorizando o Judiciário a restaurar a finalidade pública do empreendimento. 6. A cláusula da reserva do possível não justifica o descumprimento de deveres constitucionais ligados ao mínimo existencial quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira, especialmente se o ente já possuía cronograma de retomada. IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento. Tese da manifestação: “1. A paralisação prolongada de obra pública essencial à saúde autoriza a imposição judicial de obrigação de fazer ao ente federativo responsável. 2. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.” (eDOC 206 – ID: 5d2853cc)
 
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que restou devidamente comprovada a omissão estatal prolongada na conclusão das obras de hospital com mais de 70% de execução concluída. Com base nisso, condenou o Estado de Minas Gerais na obrigação de fazer consistente em concluir e colocar em funcionamento o Hospital Regional de Governador Valadares no prazo de dois anos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“B) DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 
Como já narrado alhures, a presente ação civil pública, de cunho eminentemente coletivo, visa resolver problema estrutural constatado no Município de Governador Valadares, especificamente quanto à retomada da obra paralisada e inacabada do Hospital Regional. Como discorreu o Parquet na exordial, as obras do Hospital Regional foram iniciadas nos idos de 2014, com prazo para conclusão em 2017, entretanto, foram paralisadas formalmente desde a data de 26.08.2016, sendo concluídos 70,45% do total da obra referente à 1ª etapa, restando 29,55% pertinente à segunda etapa. Em decorrência do abandono e ausência de fiscalização, virou alvo de vândalos, com verdadeira ‘demolição’ para retirada de portas, janelas, peças de banheiros, fiação, pisos, etc. 
Como informou o autor, a irregularidade já foi diagnosticada, inclusive, pelo própria Administração Estadual, através do Projeto Destrava Minas, todavia, não houve qualquer alteração palpável na retomada da construção do Hospital Regional em Governador Valadares, o que ensejou a propositura da presente ação.
A solução de problemas estruturais, conforme as lições da doutrina, não pode dar-se com apenas um único ato, como uma decisão que certifique um direito e imponha uma obrigação. Há necessidade de intervenção para promover uma reorganização ou uma reestruturação da situação, como nos casos em que há necessidade de mudança na estrutura de ente público, de organização burocrática etc. Essa intervenção normalmente é duradoura e exige um acompanhamento contínuo. 
Ciente da crucial importância do direito social à saúde – mormente em países como o Brasil, onde a desigualdade econômica possui contornos exacerbados a ponto de representar fator de exclusão do acesso aos serviços médico-hospitalares e à assistência farmacêutica –, o Constituinte Originário não só lhe grafou com traço de fundamentalidade (art. 6º da CR), como incumbiu ao Poder Público (art. 196), de forma comum e solidária entre todas esferas de atuação (art. 23, II, c/c art. 198), a obrigação de assegurar as condições materiais imprescindíveis à sua adequada implementação.
(...)
Todavia, na espécie, a partir do momento em que o administrador, no exercício de seu poder discricionário, resolve construir e dá início as obras do Hospital Regional para atendimento da população de Governador Valadares, surge, de forma vinculada, ou seja, sem espaço para análise de conveniência e oportunidade, a obrigação de que o estabelecimento de saúde guarde estrita obediência aos requisitos mínimos de segurança sanitária previstos na legislação de regência para o seu regular funcionamento. 
Nesse contexto, a inadimplência do Poder Público no que tange ao seu dever constitucional de assegurar as prestações materiais mínimas para a efetivação do direito social fundamental à saúde legitima a intervenção do Poder Judiciário no desiderato de tutelar a coletividade contra a prestação de um serviço público inadequado em relação às suas condições de segurança, sem que isso implique violação à separação de poderes. 
Por outro lado, não obstante o significativo relevo do tema contemporâneo pertinente à “reserva do possível”, o alto significado social e o irrecusável valor constitucional que se revestem os direitos fundamentais não podem ser menosprezados pelo intérprete, sob pena de compactuar com a inação irresponsável do Estado.
Em suma, tendo em vista que o ESTADO DE MINAS GERAIS tem o poder-dever de regularizar e implementar o pleno funcionamento do Hospital Regional de Governador Valadares de acordo com o cronograma da obra, respeitando os requisitos previstos na legislação sanitária de regência, não pode desvincular-se de tal encargo com apoio em juízo discricionário ou impedimento de ordem orçamentária esterilmente invocado.
Fato é que, após praticamente dez anos desde o início das obras, com longo período de paralisação, o apelado trouxe recentemente aos autos, em docs. de ordem ns. 108/110, para justificar a desnecessidade de realização de audiência no CEJUSC, o Memorando SEINFRA/SUSI n. 125/2024, com o fito de comprovar que as obras se encontram novamente em andamento, trazendo, ainda, cronograma de execução dos serviços de conclusão da 2ª etapa da obra do Hospital Regional de Governador Valadares (...)
Quanto à fixação de prazo razoável para finalização da obra e operacionalização do próprio Hospital Regional, conforme requerido na exordial, diante do documento citado apresentado pelo próprio ESTADO DE MINAS GERAIS, é possível vislumbrar que, o cronograma atual aprovado para execução da 2ª e última etapa da referida obra, previu como 01/03/2026 a data final para conclusão, não tendo o apelado apresentado quaisquer novos empecilhos e ou parâmetros que demandasse novo interregno, motivo pelo qual reputo razoável a fixação do prazo de dois anos (...)
Entretanto, sem desprezar a relevância constitucional dessas questões, a teor do que prescrevem os arts. 37, XXI, e 167, I e II, da CR, cumpre ressalvar a possibilidade de apresentação de justa causa, o que, repise-se, não veio aos autos. 
2) CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente a presente ação civil pública, condenando o réu à obrigação de fazer consistente na conclusão da obra remanescente e operacionalização, no prazo máximo de dois anos, do Hospital Regional de Governador Valadares, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00, a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados” (eDOC 162 – ID: d9a7ac47)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados.
Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à inércia do Poder Pública na conclusão e colocação em funcionamento do Hospital Regional de Governador Valadares.
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.(...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)
 
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)
 
Há que se destacar que, ainda que autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tal atuação deve ser limitada de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo na gestão daquelas. 
Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )
 
Na espécie, verifica-se que as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador não adentram detalhadamente na forma como o recorrente deve realizar os objetivos pleiteados na ação civil pública, mas apenas reconhece a obrigação do ente público. Diga-se de passagem, a decisão menciona que o próprio “cronograma atual aprovado para execução da 2ª e última etapa da referida obra, previu como 01/03/2026 a data final para conclusão, não tendo o apelado apresentado quaisquer novos empecilhos e ou parâmetros que demandasse novo interregno, motivo pelo qual reputo razoável a fixação do prazo de dois anos”. Dessa forma, a responsabilidade do ente público decorre de obrigação por ele mesmo criada, não decorrendo, portanto, da ingerência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas de saúde. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente